Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA FIRME. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOMPANHADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – A materialidade e a autoria dos crimes de receptação, de adulteração de sinal de veículo automotor e de posse irregular de munição de uso permitido encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas dos policiais, pelo Laudo de Exame de Veículo e pelo Relatório Policial juntado por ocasião da apelação.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III - No caso, na abordagem policial, verificou-se ausência de documentação tanto do veículo como do condutor e passageiro, além da numeração do chassi raspada. O apelante se identificou como dono da motocicleta e informou ter adquirido efetuando o pagamento por meio da entrega de uma televisão e um aparelho celular. Não conseguiu comprovar, no entanto, a verdadeira propriedade do veículo, pois não apresentou os dados do suposto vendedor que teria lhe vendido o veículo roubado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a compra e venda do veículo nem explicou a razão de estar dirigindo uma motocicleta com restrição de roubo.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – Recurso conhecido e desprovido.